Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704248-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FABIOLA DOS SANTOS MUNIZ, GUILHERME CAUA MUNIZ RABELO, A. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: ALISSON RABELO DA SILVA, THIAGO RIBEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se o menor A.M.N, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator